Tribunal: TJBA
Processo: 8002399-27.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002399-27.2023.8.05.0006 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BANCO FICSA S/A. Advogado(s): FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO APELADO: ADELIO DE JESUS SILVA Advogado(s): IGOR DOURADO TEIXEIRA, NOILDO GOMES DO NASCIMENTO EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de Apelação Cível, deu parcial provimento ao seu recurso apenas para modular a forma de restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco à reparação por danos morais e determinou a compensação de valores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática agravada deve ser mantida, analisando-se os seguintes pontos controvertidos: (i) a validade do contrato de empréstimo consignado, diante da impugnação da assinatura pelo consumidor e da ausência de produção de prova pericial pela instituição financeira; (ii) a adequação da condenação à restituição do indébito de forma simples para os descontos anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os posteriores; e (iii) a configuração do dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado. III. Razões de decidir 3. Uma vez impugnada a autenticidade da assinatura aposta no contrato bancário pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de provar a sua veracidade, nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.061. 4. A inércia do fornecedor em requerer a produção da prova técnica pertinente, como a perícia grafotécnica, acarreta a presunção de veracidade da alegação de fraude e, consequentemente, a declaração de inexistência do negócio jurídico. 5. A restituição de valores indevidamente cobrados em relação de consumo deve observar o entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ no julgamento do EAREsp 676.608/RS, sendo devida em dobro quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, o que se presume nos pagamentos realizados após 30 de março de 2021, e de forma simples para os débitos anteriores a essa data. 6. A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade, conforme Súmula 479 do STJ. 7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, sendo o valor arbitrado em patamar razoável e proporcional. IV. Dispositivo e tese 8. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Tese de julgamento: “1. Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, sob pena de ser declarada a inexistência do negócio jurídico, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A restituição de valores indevidamente descontados em relação de consumo deve ser feita em dobro para pagamentos ocorridos após 30/03/2021, por conduta contrária à boa-fé objetiva, e de forma simples para os anteriores, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/RS. 3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes, configurando-se o dano moral in re ipsa na hipótese de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar (Súmula 479 do STJ).” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.